Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007692-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE SKOBERG PIRES - CPF: 333.421.198-37 (ADVOGADO), DAVID ARAUJO DE SOUSA - CPF: 395.490.908-17 (AGRAVANTE), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECONHECIMENTO EM OUTRO JUÍZO QUE A RECUPERANDA NÃO INTEGRA GRUPO ECONÔMICO QUE FIGURA COMO RECLAMADO EM AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGRAVANTE – CERTIDÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA EM DESFAVOR DO GRUPO ECONÔMICO -
RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE DAS PARTES E DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em decisão proferida em momento posterior no âmbito da Justiça do Trabalho, transitada em julgado, de que a recuperanda não
integra grupo econômico que figura como reclamado em ação trabalhista promovida pelo agravante, impõe-se o
reconhecimento da perda superveniente da legitimidade das partes e do interesse processual do autor da habilitação de crédito e, por consequência, extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007692-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAVID ARAUJO DE SOUSA

AGRAVADO: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAVID ARAUJO DE SOUSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c §3o, de reconhecimento da perda superveniente da legitimidade das partes e do interesse processual do autor da habilitação de crédito e, por consequência, de extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.

O agravante relata que distribuiu Habilitação de Crédito em face da recuperação judicial da recuperanda Big Brasil Embalagens Ltda, visto que, seu crédito não estava listado na lista geral de credores, que foi publicada no dia 18.02.2019 no Diário Oficial de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Cita que posteriormente foi apresentado na presente demanda a Certidão de Habilitação de Crédito do qual foi expedida pelo juízo trabalhista para comprovar o crédito do requerente junto a recuperação judicial da Big Bag Brasil Embalagens Ltda, mas houve manifestação do Administrador Judicial, em favor da requerida, alegando que em um caso trabalhista de outro requerente, a agravada conseguiu uma decisão para afastar sua responsabilidade solidária perante o Grupo Econômico da Embrase.

Aduz que na presente demanda quem está no polo ativo é o agravante David Araújo de Souza e não o requerente do processo utilizado como fundamentação jurídica do juízo “
a quo
”. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida pelo juízo falimentar, no qual se fundou extinção da habilitação do crédito sem resolução do mérito.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Basílio Gonçalves
, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante menciona que distribuiu Habilitação de Crédito em face da recuperação judicial da recuperanda Big Brasil Embalagens Ltda, visto que, seu crédito não estava listado na lista geral de credores, que foi publicada no dia 18.02.2019 no Diário Oficial de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Cita que posteriormente foi apresentado na presente demanda a Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo juízo trabalhista para comprovar o crédito do requerente junto à recuperação judicial da Big Bag Brasil Embalagens Ltda, mas houve manifestação do Administrador Judicial, em favor da requerida, alegando que em um caso trabalhista de outro requerente, a agravada conseguiu uma decisão para afastar sua responsabilidade solidária perante o Grupo Econômico da Embrase.

Manifestou o Administrador Judicial da recuperanda Big Bag pela improcedência da pretensão autoral, visto que o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo de no 1000324-08.2018.5.02.0051, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do TRT que conheceu do Recurso de Revista e lhe deu provimento, excluindo do reconhecimento do grupo econômico a empresa Big Bag Brasil Embalagens LTDA - transitado em julgado em 01.02.2021.

Registrou o Administrador Judicial:

“A mencionada decisão, trata-se de entendimento pacificado pelo TST, na qual interpretando o artigo 2o § 2o da CLT, delimita que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constituem elementos suficientes à configuração do grupo econômico, entendendo ainda, ser imprescindível a existência de vínculo hierárquico entre elas, fundado no efetivo controle de uma empresa líder sobre as demais, para a imposição da correspondente responsabilidade solidária, fato que não ocorre entre a Recuperanda e as demais empresas que compõem o suposto grupo econômico.

De igual forma, houve entendimento de não reconhecimento do grupo econômico envolvendo a recuperanda, nos autos da ação trabalhista de número 1000318-45.2018.5.02.0004, em tramite na 4a Vara do Trabalho da comarca de São Paulo, decisão esta que se manteve ilesa até instância máxima da justiça do trabalho, conforme cópias das decisões que seguem em anexo.

Dessa forma, diante da decisão pacificada e inquestionável do TST, excluindo assim, a possibilidade de reanalise do tema. Manifesta esse administrador judicial pelo não reconhecimento de créditos em face da recuperanda Big Bag Brasil Embalagens LTDA que se fundamentam pela formação do grupo econômico EMBRASE, haja vista a indiscutível decisão proferida, que excluiu a empresa do grupo, devendo, portanto, julgar improcedente todas as habilitações advindas da Embrase.”

Ocorre que em 21.10.2022 o Administrador Judicial mencionou que o agravante alegou possuir crédito trabalhista no valor de R$ 59.633,28 em face da Recuperanda Big Bag Brasil Embalagens e havia informação que o autor solicitou dupla habilitação em processos distintos e o AJ opinou pela apresentação de certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de desistência da habilitação de crédito junto à Recuperanda Embrase.

O agravante apresentou documentos necessários para comprovar a desistência da habilitação de crédito na Recuperação Judicial do Grupo Econômico Personal – Embrase, mas deixou de juntar certidão de trânsito em julgado dos autos trabalhista em que foi constatado o crédito (Proc
e
sso n.o 1002267-25.2017.5.02.0074).

Pois bem. O ora agravante ingressou com a Ação Trabalhista na Justiça do Trabalho de São Paulo (1002267-25.2017.5.02.0074) contra as reclamadas:
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA; EMBRASE EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA; QUALITY SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA; EMBRASE SERVICOS GERAIS LTDA; EMBRASE SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA; WM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME; M. BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A; MARTINS ARTIGOS PARA CACA E PESCA LIMITADA - ME; PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; W A INVESTMENT PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME; W & A COMPANY SERVICE LTDA - ME; PERSONAL SERVICE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA; WMARTINS LICENCIAMENTO, ARRENDAMENTO E GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA;
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
; WAGNER MARTINS; RITA DE CASSIA GARRUTTE MARTINS; LUIS CARLOS MARTINS ; VIVIAN MARTINS BENEDETTO.

Na citada demanda, o agravante pretendeu o recebimento de “
verbas rescisórias, diferenças de FGTS e multa fundiária, multa por atraso salarial, indenização adicional, PLR, dano moral, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, tutela de arresto (fls. 393),
além de condenação solidária das correclamadas
.” Em sua defesa, a agravada impugnou sua responsabilidade.

Nesse passo, o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo de no 1000324-08.2018.5.02.0051, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do TRT/SP que conheceu do Recurso de Revista e lhe deu provimento, para excluir do reconhecimento do grupo econômico a empresa Big Bag Brasil Embalagens Ltda. (recuperanda), transitado em julgado em 01/02/2021, visto que foi mantida a responsabilidade solidária com amparo no reconhecimento de grupo econômico, supostamente configurado a partir da existência de sócios em comum e compartilhamento da sede empresarial, decisão contrária à remansosa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

Assim, mesmo demonstrando sua desistência nos autos da habilitação de crédito na Recuperação Judicial do Grupo Econômico Personal – Embrase, o crédito que pretende habilitar na recuperação judicial da Big Bag é oriundo de condenação na Justiça do Trabalho obtida contra o grupo econômico denominado “EMBRASE” e, por força de decisão transitada em julgado, a agravada não compõe o referido grupo econômico. A própria certidão de habilitação de crédito consta todas as reclamadas, não só a agravada.

Desta feita, fica afastada a responsabilidade da empresa recuperanda em arcar com créditos provenientes da condenação proferida contra o mencionado grupo econômico.

Com efeito, deve ser mantida a decisão de reconhecimento da
ausência de legitimidade e de interesse processual, com reconhecimento da perda superveniente da legitimidade das partes e do interesse processual do autor e decretação de
extinção da habilitação de crédito sem julgamento do mérito
.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - OBJETO: PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE - PROCESSO: EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
Se parte da pretensão deduzida na inicial é satisfeita em decorrência de decisão judicial prolatada em feito diverso, ocorre a perda parcial superveniente do interesse de agir
(...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.132516-0/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021).

“Embargos declaratórios. Contradição configurada.
Comprovação de pagamento do acordo trabalhista antes da decretação de nulidade da cláusula que previa a realização de acordos trabalhistas. Fato superveniente que implica a extinção da habilitação de crédito em razão do ato jurídico perfeito.
Necessidade de evitar o enriquecimento ilícito. Embargos acolhidos, com efeito modificativo”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2194599-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 23/04/2023; Data de Registro: 23/04/2023)
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023